Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-76.2023.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-76.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 059.076.001-79 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 07.098.917/0001-10 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATA MERCANTIL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEI
TAD
A
.

ALEGADA QUEBRA DE SAFRA. TEORIA DA IMPREVISÃO. RISCOS ORDINÁRIOS DO AGRONEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO FUNDAMENTADO.

INADIMPLEMENTO COMPROVADO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, fundada em duplicata mercantil inadimplida decorrente de venda de insumos agropecuários.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
a ocorrência de
cerceamento de defesa; e

(
ii
)
inadimplência contratual pode
ser mitigad
a

pela
teoria da imprevisão, diante de alegada quebra de safra e onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

3.
Ausente cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental para o julgamento antecipado
da lide
(art. 355, I, CPC).

4.
A teoria da imprevisão exige fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que onere excessivamente a prestação (art. 478 do CC).

5.
Intempéries, variações de mercado e quebras de safra integram os riscos da atividade agropecuária e não configuram fatos extraordinários a justificar revisão contratual.

6.
A duplicata mercantil
foi
constituída
como
título líquido, certo e exigível, não impugnado quanto à entrega dos produtos ou à existência do débito, parcialmente reconhecido pela apelante.

7.
Inexistem provas de onerosidade excessiva, ruptura da base contratual ou enriquecimento sem causa da credora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide
(
art. 355, I, do CPC
)
.

2. A teoria da imprevisão não se aplica aos riscos ordinários da atividade agropecuária, tais como variações climáticas e quebras de safra, por integrarem a álea normal do negócio, não caracterizando fatos extraordinários ou imprevisíveis para fins do art. 478 do CC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 355, I, e 434; CC/2002,
arts
. 393 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0002774-16.2017.8.11.0037, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.02.2022; TJMT, NU 1003442-62.2020.8.11.0037, Câm.
Isol
. Cíveis Dir. Priv., Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 25.06.2025, DJE 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
ALINE CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/MT, n
a

Ação monitória proposta
por

RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

A sentença julgou
improcedente
s

o
s
embargos monitórios e
acolheu

o pedido deduzido na inicial monitória para constituir título executivo judicial pela quantia de R$ 58.114,15, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do ajuizamento da
demanda(
id.
338143898
)
.

A apelante suscita
a
preliminar
de
cerceamento de defesa

por não ter sido oportunizado a prova das perdas suportadas

c
o
m

a
quebra
de receita e frustrações de safras
.

No mérito, fundamenta o inconformismo na aplicação da teoria da imprevisão, sustentando que, à época da celebração do contrato, detinha plena capacidade de cumprir as obrigações assumidas. Assevera, contudo, que a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
,
teria ocasionado a ruptura do equilíbrio contratual, tornando a prestação excessivamente onerosa.
Invoca os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da justiça contratual e do equilíbrio nas relações de consumo, pugnando pela revisão do ajuste.

Requer o provimento do recurso para
readequar as obrigações contratuais, mediante a prorrogação do prazo para pagamento e o afastamento dos encargos moratórios, com fundamento na teoria da imprevisão. Subsidiariamente, pugna pela rescisão contratual, com amparo nos institutos do enriquecimento ilícito e da quebra da base objetiva do negócio jurídico
(id.
338143903
).

A apelada defende a manutenção da sentença, afastando a alegação de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que os prejuízos alegados decorrem de riscos previsíveis e inerentes à atividade agropecuária, não caracterizando fatos extraordinários ou imprevisíveis aptos a ensejar a teoria da imprevisão. Destaca o reconhecimento do débito pela apelante, inclusive com pagamento parcial, a higidez do título monitório, a inaplicabilidade das normas de crédito rural, por inexistência de CPR ou CCR, e a inexistência de excesso nos encargos. Requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais
(id.
338143908
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova
testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Na sentença recorrida, ojuízo de origem, de forma expressa, fundamentou o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, doCPC, reconhecendo que os documentos juntados eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Diante disso,
A
FASTO

a preliminar
arguida
.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em saber se a
duplicata mercantil
oriunda
de compra e venda de insumos pode ter sua exigibilidade afastada com base na teoria da imprevisão, diante de alegada onerosidade excessiva superveniente.

Depreende-se dos autos que a
A
ção monitória está embasada em duplicata no valor de
R$ 59.965,70, representada pela nota fiscal n. 091894, emitida em 30/01/2023 e vencimento em 25/05/2023
, acompanhada com protesto (
ID’s
.
338142899
,
338143850
e
338143851
).

O inadimplemento d
a

duplicata
não foi objeto de controvérsia, tampouco
a
apelante nega a existência da obrigação inadimplida
,
mas

l
imita-se a sustentar
quebra de safra e a aplicação da teoria da imprevisão
, argumento que não se sustenta.

O risco inerente à atividade
agropecuária
, bem como a possibilidade de frustração de
atividade rural
, integra a álea natural assumida pelo contratante que se obriga à entrega futura de produto.

Tratando-se de obrigação representada por duplicata mercantil, decorrente de compra e venda já aperfeiçoada, não se aplica a teoria da imprevisão
,
independentemente das oscilações climáticas ou de mercado
, porquanto ausentes os requisitos do art. 478
,
do C
C,
por se tratar de risco econômico próprio da atividade empresarial, sem fato extraordinário ou imprevisível.

Assim, os riscos de produção são assumidos pelo produtor, enquanto o comprador arca com os riscos de preço, de modo que a pactuação expressa afasta a aplicabilidade do art. 393, do C. Civil.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FLUTUAÇÃO CAMBIAL, CLIMA E PANDEMIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A teoria da imprevisão exige a presença de três requisitos cumulativos: fato superveniente e imprevisível, alheio à vontade das partes, e que cause prejuízo significativo, promovendo desequilíbrio na relação contratual.

4. A flutuação cambial, oscilação de preços e fatores climáticos são inerentes à atividade agrícola e previsíveis dentro do risco normal do negócio, não caracterizando fato extraordinário ou imprevisível.

5. A pandemia de Covid-19, embora reconhecidamente impactante, não demonstrou, no caso concreto, nexo de causalidade específico com o inadimplemento contratual, tampouco inviabilizou a atividade agrícola, que, ao contrário, apresentou safra recorde no período.

6. A ausência de demonstração concreta e individualizada do impacto da pandemia ou dos demais fatores impede o reconhecimento de onerosidade excessiva e afasta a revisão contratual.

7. Os contratos de compra e venda de safra futura possuem natureza aleatória e risco assumido pelas partes, sendo inaplicável, em regra, a revisão por imprevisão, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1. A flutuação cambial, intempéries climáticas e a pandemia de Covid-19, por si só, não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva.

2.
A teoria da imprevisão exige demonstração concreta do nexo causal entre o evento imprevisível e o inadimplemento, bem como o efetivo desequilíbrio contratual.

3. Contratos de compra e venda de safra futura estão sujeitos à álea normal do negócio e não admitem revisão judicial por riscos assumidos voluntariamente.
”

(N.U 1003442-62.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO –
INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE
– CLÁUSULA PENAL – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.
Se tratando de contrato de compra e venda de safra futura, o produtor é conhecedor de possível frustração da colheita decorrente de eventos climáticos
, já que sujeito às
inconsistências climáticas, de modo que não há se falar em teoria da imprevisão e não justifica o inadimplemento do contrato e o afastamento da multa contratual
. Pertinente à manutenção do valor da saca conforme o entabulado pelas partes no contrato, por expressar a vontade dos contratantes. Nos termos do artigo 413 do Código Civil “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.” (TJMT, RAC n. 0002774-16.2017.8.11.0037, 1ª. Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.02.22 – negritei).

À vista disso, a jurisprudência desse Tribunal tem reafirmado que, nesses casos, a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) é inaplicável, salvo em situações absolutamente excepcionais e imprevisíveis. Nesse sentido, a frustração
na produção da bovinocultura
, ainda que lamentável, não afasta as obrigações assumidas contratualmente.

Ademais, a alegada onerosidade excessiva invocada pela apelante não restou comprovada nos autos, limitando-se a assertivas genéricas, desprovidas de lastro probatório idôneo capaz de demonstrar o efetivo rompimento da base objetiva do negócio jurídico.

Registre-se, ainda, que a prova documental
apresentada na Apelação (Laudo de perda – id. 338143905)
,
trata-se

de
documento preexistente
a
o oferecimento dos
E
mbargos monitórios, o qua
l
já deveria ter sido oportunamente apresentado
(
art. 434
,
do CPC
)

e sequer deve ser
considerado
para afastar eventual responsabilidade no adimplemento do débito
.

Desse modo, ausentes fundamentos capazes de infirmar a sentença recorrida, impõe-se
a
sua
manutenção
.

Diante do exposto,
AFASTO a preliminar
arguida
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelaçã
o.

Majoro os honorários advocatícios em

mais
2% sobre o
percentual
já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026